Tribunal: STF
Processo: RE 76603
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO PARANA. APOSENTADORIA DO ART. 122, DO E.F.P. DO
PARANA.
E PREDOMINANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
SENTIDO DE QUE O E.F.P., ART. 122, ESTA REVOGADO PELA L.2.907/56 DO
PARANA. A VIGENCIA DA LEI NO TEMPO, DESDE QUE SE REGULA PELA
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, ESCAPA A SÚMULA 280.